Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707300-48.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: GERSINA FERREIRA COSTA, ANDERSON FERREIRA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO DE LOTE PERTENCENTE À TERRACAP. IMÓVEL OCUPADO. INCORRETA ESPECIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária. 2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador e à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88. 3. Constatado que a instituição licitante se propôs, por meio do edital que regulou a licitação, a especificar as condições especiais dos imóveis ocupados ou obstruídos, cumpria a ela pormenorizar, sem exceção, todos os bens a serem licitados, o que não se verifica na espécie. 4. Ciente dos precedentes desta Corte no sentido de que o “Certificado para Regularização Fundiária” tem conteúdo “meramente político” e não possui valor legal, reputo irrazoável menosprezar o direito à moradia assegurado constitucionalmente de forma a legitimar a licitação do imóvel ocupado por quase três décadas sem qualquer participação - ou mesmo ciência - da ocupante no processo. 5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 3o, 40 e 55, todos da Lei 8.666/92, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada contrariedade aos artigos 3o, 40 e 55, todos da Lei 8.666/92, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1802114/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028